Tribunal: STF
Processo: HC 213246
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR — VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF — MATÉRIA DE FUNDO NÃO EXAMINADA PELO STJ — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INSTRUÇÃO DEFICIENTE — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator indeferiu o pedido de liminar no HC 728.854/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 23 de maio de 2021, ante o suposto cometimento dos crimes previstos no artigo 129, § 9º (lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica) e artigo 148 (cárcere privado) do Código Penal. O flagrante foi convertido em preventiva. Em 17 de dezembro de 2021, o Juízo da Vara Criminal de Caraguatatuba recebeu a denúncia, no mesmo ato, designou audiência de instrução para o dia 31/01/2022. A audiência foi redesignada para 18 de julho de 2022.



     3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante aponta o excesso de prazo da prisão, a perdurar desde maio de 2021. Destaca a demora injustificada para a tramitação do processo, mencionando o agendamento da audiência de instrução e julgamento somente para o mês de julho próximo. Evoca o princípio da duração razoável do processo. 



    5. Requer, em âmbito liminar, o relaxamento da prisão. No mérito, busca a confirmação da providência.



    É o relatório. Decido.



    6. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido de liminar.



     



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. O ato apontado como coator limitou-se a afirmar a identidade entre os pedidos liminar e de mérito, bem como a ausência de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    9. Ademais, é inviável o exame do habeas corpus desacompanhado de elementos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC 197.833 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno; HC 118.985 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Edson Fachin; HC 138.443 ED, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Cumpria à impetrante providenciar as peças essenciais ao deslinde da controvérsia, em especial, o auto de prisão em flagrante, a decisão que resultou na conversão deste em custódia preventiva e o acórdão decorrente do julgamento do habeas no Tribunal de Justiça.



    10. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Não é, porém, o caso dos autos.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator